Tribunal: TJMT
Processo: 1002510-67.2025.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002510-67.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO BARRETO DOS SANTOS - CPF: 058.471.788-16 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. FORMULÁRIO DESPROVIDO DE ELEMENTOS INDIVIDUALIZADORES. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente a contratação de seguro que ensejou descontos mensais em benefício previdenciário, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a regular contratação eletrônica do seguro que fundamentou os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; (ii) estabelecer se subsistem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a manutenção do quantum indenizatório; e (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Incumbe ao fornecedor, diante da negativa de contratação pelo consumidor, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. O formulário de adesão apresentado pelo banco não individualiza o consumidor, não contém dados essenciais do contratante nem especifica o produto contratado, revelando-se inapto para demonstrar a existência de vínculo jurídico válido.

3. A mera assinatura aposta em formulário padronizado, desacompanhada de elementos de individualização e de validação da contratação digital, não comprova manifestação válida de vontade quando impugnada especificamente pelo consumidor.

4. Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, sem respaldo contratual, configuram falha na prestação do serviço e atraem a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A cobrança indevida incidente sobre verba de natureza alimentar ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo.

6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

7. A inexistência de contratação válida afasta a hipótese de engano justificável prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo a restituição em dobro dos valores descontados, por não ter o fornecedor comprovado causa excludente da repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação eletrônica impugnada pelo consumidor deve ser comprovada pelo fornecedor mediante elementos técnicos aptos a demonstrar a autenticidade da manifestação de vontade.

2. Formulário de adesão desacompanhado de dados individualizadores do contratante e de registros técnicos da contratação não comprova a existência de relação jurídica válida.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário sem respaldo contratual configuram dano moral
in re ipsa
.

4. A ausência de demonstração de engano justificável autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, II, e 85, § 11. CDC, arts. 14, caput, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv n. 1015774-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2024, publ. 01.01.2025; TJMT, ApCiv n. 1021999-17.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025, publ. 05.03.2025; TJMT, ApCiv n. 1001316-81.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025, publ. 28.02.2025; TJMT, AC n. 1000991-27.2021.8.11.0038, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2023, publ. 16.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO AGIBANK S/A
, em face da sentença contida no ID 376540857, proferida pela Dra. Giovana Pasqual de Mello, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Sinop, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais, ajuizada por
SEBASTIÃO BARRETO DOS SANTOS,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para: declarar a inexistência do débito objeto da demanda; condenar o banco requerido à restituição, em dobro, do valor descontado indevidamente; e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 376540860), o apelante sustenta que a sentença deve ser integralmente reformada, ao argumento de que restou comprovada a regular contratação do seguro objeto da demanda, afirmando que o autor aderiu voluntariamente ao produto, com plena ciência das cláusulas contratuais e autorização para os descontos em conta corrente.

Defende que a documentação juntada aos autos evidencia a existência e a validade do negócio jurídico, inexistindo qualquer irregularidade capaz de justificar a declaração de inexistência da contratação.

Alega a inexistência de dano moral indenizável, sustentando que não houve prática de ato ilícito ou qualquer prova de efetivo abalo experimentado pela parte autora.

Assevera que, ausente a ilicitude da conduta, é indevida a condenação ao pagamento de indenização, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado, por reputá-lo excessivo e dissociado dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz ser incabível a restituição dos valores descontados, porquanto as cobranças decorreram de contrato regularmente celebrado, inexistindo cobrança indevida ou atuação de má-fé que autorizasse a repetição do indébito.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, sucessivamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 376540868), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o banco não comprovou a existência de contratação válida, uma vez que o documento apresentado consiste em formulário desprovido de elementos essenciais de identificação do contratante, sem indicação do plano contratado, cobertura, prêmio mensal ou qualquer registro biométrico apto a demonstrar a manifestação de vontade.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 376889887).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Colhe-se dos autos que
SEBASTIÃO BARRETO DOS SANTOS
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais em desfavor do
BANCO AGIBANK S/A
, em razão de descontos mensais intitulados “DÉBITO SEGURO AGIBANK”, no valor de R$ 21,99 (vinte e um reais e noventa e nove centavos), descontados do seu benefício previdenciário.

Após o devido processo legal, a d. Magistrada singular julgou procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos (ID 283399363):

“(...)
Cabível o julgamento antecipado da lide, conforme estabelece o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente diante da dispensa da instrução probatória pelas partes.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A controvérsia dos autos cinge-se à existência ou não de contratação válida do seguro de vida, cujas parcelas foram descontadas mensalmente da conta bancária do requerente, bem como à caracterização de danos materiais e morais decorrentes de eventual cobrança indevida.

O requerido sustenta que o seguro foi contratado mediante biometria facial, por meio de link de formalização, onde constam todas as condições contratuais, e que o aceite da proposta através da assinatura biométrica só é possível após a leitura de todas as condições, razão pela qual o requerente estaria ciente da contratação. Para comprovar suas alegações, apresentou documento de id. 191547213, que seria a proposta de adesão ao seguro.

Analisando o documento apresentado pelo requerido, verifica-se que o mesmo está completamente em branco, sem qualquer dado identificador do requerente. Os campos referentes a nome completo, data de nascimento, nacionalidade, sexo, estado civil, CPF, RG, profissão, ocupação e renda mensal estão todos vazios. Da mesma forma, não há indicação de qual plano foi contratado, se Prata, Esmeralda ou outro, nem há especificação do valor de cobertura ou do prêmio mensal a ser pago.

O artigo 104 do Código Civil estabelece que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. No caso dos autos, o objeto não está determinado, pois não se sabe qual seguro foi contratado, qual o valor da cobertura, qual o prêmio mensal, não havendo elementos que permitam identificar o negócio jurídico supostamente celebrado.

Ademais, não foram fornecidas todas as informações relevantes e necessárias, contrariando o direito à informação, garantido pelo art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação válida do seguro, apresentando documento genérico, sem qualquer dado do requerente, que não serve como prova da existência da relação jurídica. A alegação de contratação por biometria facial não foi comprovada, não havendo nos autos qualquer registro biométrico, gravação ou documento que ateste a manifestação de vontade do requerente de forma livre e consciente.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, cabia ao requerido comprovar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu.

Desse modo, não comprovada a regularidade da contratação, os descontos realizados na conta bancária do requerente são indevidos, fazendo jus à repetição do indébito. Conforme se verifica dos extratos bancários acostados no id. 191547216, foram realizados os seguintes descontos: em 05/10/2023, R$ 21,99; em 07/11/2023, R$ 21,99; em 06/12/2023, R$ 21,99; em 05/01/2024, R$ 21,99; em 02/02/2024, R$ 21,99; em 06/03/2024, R$ 21,99; em 04/04/2024, R$ 22,98; em 07/05/2024, R$ 22,98; em 06/06/2024, R$ 22,98; em 05/09/2024, R$ 22,98; em 06/11/2024, R$ 22,98; em 05/12/2024, R$ 22,98; em 07/01/2025, R$ 22,98; em 06/02/2025, R$ 22,98; em 06/03/2025, R$ 22,98; e em 04/04/2025, R$ 24,01, totalizando R$ 365,77 de descontos indevidos.

Quanto à forma de devolução, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, não há engano justificável. Isso porque, o requerido não comprovou a contratação, apresentou documento em branco sem dados do requerente, realizou descontos por mais de dezoito meses sem qualquer comprovação e não demonstrou diligência mínima na verificação da contratação. Portanto, o requerente deve ser restituído, em dobro, dos valores descontados indevidamente, totalizando R$ 731,54 (setecentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

De igual modo, cabível indenização por danos morais, tendo em vista que o requerente foi privado dos valores indevidamente debitados, sem causa justa que determinasse o desconto. Destarte, o dano moral é in re ipsa, dispensando prova da sua ocorrência.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de declarar a inexistência do débito aqui discutido, bem como condenar o requerido à restituição, em dobro, dos valores descontados do requerente, no valor de R$ 731,54 (setecentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde cada desconto, com incidência de juros de mora pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, também desde o desconto, conforme artigos 389, parágrafo único c/c art. 406, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

Condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta data, com incidência de juros de mora, pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, desde o desconto, conforme artigos 389, parágrafo único c/c art. 406, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformado, o banco apelante pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o banco apelante logrou comprovar a existência de contratação válida do seguro de vida que deu origem aos descontos realizados na conta bancária do autor e, por consequência, se subsistem as condenações impostas na sentença a título de declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

Isso porque, diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Todavia, a prova produzida pelo banco se mostra manifestamente insuficiente para esse fim.

Embora a apelante sustente que a adesão ocorreu por meio eletrônico, mediante biometria facial, limitou-se a juntar aos autos formulário denominado “Proposta de Adesão”, afirmando que a contratação somente seria concluída após a leitura das condições gerais e a validação biométrica do consumidor. Entretanto, tais alegações permaneceram desacompanhadas dos elementos técnicos capazes de conferir verossimilhança à contratação eletrônica narrada.

Não foram apresentados registros da biometria facial, logs de autenticação, identificação do dispositivo utilizado, endereço de protocolo de internet (IP), geolocalização, certificado eletrônico, trilha de auditoria ou qualquer outro elemento apto a demonstrar que o recorrido efetivamente realizou a contratação por meio digital.

Mais grave, o próprio documento apontado como prova da contratação revela manifesta fragilidade probatória.

Conforme corretamente reconhecido pela magistrada singular, a denominada proposta de adesão encontra-se desprovida dos elementos mínimos necessários à individualização do consumidor, inexistindo o preenchimento dos campos destinados ao nome, CPF, RG, endereço, profissão, renda, estado civil ou qualquer outro dado capaz de identificar o proponente.

No caso, também não há especificação concreta do produto efetivamente contratado, tampouco elementos que permitam vincular aquele formulário ao recorrido, uma vez que o suposto contrato está em branco, sem constar os dados do autor, sem indicar qual plano foi contratado ou o valor mensal a ser pago.

Em outras palavras, trata-se de formulário padronizado que, desacompanhado de elementos individualizadores e de registros técnicos da contratação eletrônica alegada, não possui aptidão para comprovar que o autor aderiu voluntariamente ao seguro.

A mera existência de assinatura lançada ao final do documento, desacompanhada da necessária individualização do contratante e dos demais elementos de validação invocados pelo próprio banco, mostra-se insuficiente para demonstrar a regular constituição da relação jurídica, sobretudo diante da impugnação específica apresentada pela parte autora desde a origem.

O requerido teve a oportunidade de comprovar a suposta contratação pelo autor, porém não logrou êxito em fazê-lo.

No caso, o dever de indenizar decorre da própria conduta ilícita da empresa requerida, que efetuou descontos indevidos no benefício previdenciário do autor — de caráter estritamente alimentar —, influenciando diretamente em seu sustento, sem qualquer respaldo contratual. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.

Sobre o tema, ressalte-se que a responsabilidade civil do fornecedor, em casos tais, é objetiva, em razão de sua condição de prestador de serviços, o que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a necessidade de compensação em casos semelhantes:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura no contrato de seguro não foi feita pela autora, configurando fraude.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é reconhecida, conforme o Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

A falha na prestação do serviço pelo banco e pela empresa, ao não verificar a autenticidade dos documentos, causou danos morais à autora.
(...)”
(N.U 1015774-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 01/01/2025) (g.n.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.DANOSMORAISCONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A ausência de comprovação de diligência pela ré caracteriza falha na prestação do serviço, fundamentando a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC. A cobrança indevida geradanosmoraispresumidos, agravados pela necessidade de litígio judicial para solução do caso.
O valor arbitrado deR$7.000,00está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJMT, ApCiv 1021999-17.2022.8.11.0041, r. TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025, p. 05/03/2025) (g.n.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA.DANOMORALCONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5.
Odanomoralrestou configurado, pois a negativação indevida, sem comprovação de relação contratual, caracteriza ato ilícito e violação à honra objetiva do consumidor.
(...) 7. O valor arbitrado emR$7.000,00mostra-se adequado, considerando a gravidade da conduta da ré, a reiteração do ilícito e a necessidade de desestímulo à prática. (...)”
(TJMT, ApCiv 1001316-81.2024.8.11.0010, r. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025, p. 28/02/2025) (g.n.)

Quanto ao valor da condenação, certo é que, ao determinar o montante indenizatório, devem ser consideradas as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais. Esta visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

É igualmente importante que o valor estipulado não seja insignificante a ponto de anular o efeito reparador da penalidade, nem excessivamente oneroso para o responsável pelo dano.

Nesse contexto, a indenização imposta no ato sentencial, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como os princípios da moderação e razoabilidade.

No tocante à repetição do indébito, também não assiste razão o apelante.

Isso porque, inexistindo prova de regularidade da contratação, é evidente que o requerido se beneficiou ilicitamente dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, portanto, conclui-se pela ilegalidade dos descontos realizados, sendo patente a má-fé do apelante.

No mais, alinho-me ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
”, constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendido como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito.

Sobre a temática, cito julgado deste Eg. Sodalício:

“(...) 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.
3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.
4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.”
(TJ-MT - AC: 10009912720218110038, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023) (g.n)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO AGIBANK S/A
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios

de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026